Tribunal: TJMT
Processo: 1014491-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014491-17.2020
AGRAVANTE: ELISANGELA GONÇALVES SILVA
AGRAVADAS: APARECIDA FÁTIMA GONÇALVES E OUTRA
Vistos.
Certifique se houve a citação das recorridas e, em caso positivo, o decurso de prazo para estas contrarrazoarem o presente recurso.
Após, conclusos.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR